Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-32.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010642-32.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO - CNPJ: 15.600.660/0001-80 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CALGARO - CPF: 392.807.800-34 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVI
DO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS CALGARO contra acórdão que
negou
provimento ao recurso de apelação da parte autora, sustentando omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, referente à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da regra prevista no art. 85, §11, do CPC, que trata da majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar contradições, omissões ou obscuridades no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou o não conhecimento integral do recurso interposto pela parte que sucumbiu na instância originária, conforme consolidado no Tema 1.059 do STJ.

No caso concreto, o recurso de apelação da parte
autora
foi integralmente desprovido, sendo mantida a sentença de improcedência da ação, por unanimidade, o que configura a hipótese de incidência do art. 85, §11, do CPC.

A omissão no acórdão embargado sobre o tema impõe o acolhimento dos embargos de declaração, apenas para suprir tal ponto, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se quando o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido.

A ausência de manifestação sobre a aplicação do art. 85, §11, do CPC configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAO CARLOS CALGARO

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao

recurso de apelação interposto
pela
parte autora
, ora embarga
da

(Id.
255188172
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de assinatura em contrato escrito desacompanhada de outras provas da formalização do negócio impede o reconhecimento de obrigação contratual em sede de ação monitória.

A formação de grupo econômico entre irmãos requer prova robusta de gestão conjunta e vínculo societário, não sendo presumida pela mera interdependência nas
atividades comerciais
.

(...)”.

Em síntese,
o
embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo da parte a
utora
, ora embargada (
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO
), não foi provido e a sentença de
im
procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
0
% para
15
% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025